Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0722978-55.2023.8.07.0000 DESPACHO Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator